Tribunal: TJES
Processo: 5011599-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011599-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Desembargadora Substituta

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR PARA GESTANTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar, mesmo estando gestante, sob a alegação de constrangimento ilegal e com fundamento no entendimento jurisprudencial que admite a concessão de prisão domiciliar para gestantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão de prisão domiciliar para apenada gestante que cumpre pena em regime fechado, à luz da Lei de Execução Penal e da jurisprudência; e (ii) determinar se, no caso concreto, estão presentes elementos que justifiquem a substituição da prisão em regime fechado pela domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP aplica-se como medida excepcional para substituir a prisão preventiva, diferindo do regime domiciliar na Execução Penal, que possui requisitos específicos estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

4.

O art. 117 da LEP estabelece que a prisão domiciliar apenas se admite para condenados em regime aberto.

5. A concessão de prisão domiciliar para gestantes em regime fechado ou semiaberto quando comprovada a imprescindibilidade da medida para assegurar a dignidade da pessoa humana. (STJ, HC 375.774/SC)

6. No caso, não há comprovação de circunstâncias que tornem imprescindível a prisão domiciliar, pois a unidade prisional dispõe de infraestrutura adequada para assistência médica e cuidados necessários à gestante e ao recém-nascido.

7. As alegações da defesa sobre a distância entre a unidade prisional e o domicílio da agravante não demonstram necessidade para justificar a medida excepcional para eventos supostamente dificultosos futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de prisão domiciliar para gestante em regime fechado depende da comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida como imprescindível.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, IV; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 375.774/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
J.
13.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011599-12.2024..8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA
em face da r. Decisão de mov. 428.1 do processo 2000829-80.2021.8.08.0011 (ID 9468610), proferida pelo Juízo da Execução Penal, que indeferiu a substituição da prisão em cárcere pela domiciliar.

Em suas razões, ao mov. 441.1 (ID 9468615), a agravante sustenta, em síntese, que sofre constrangimento ilegal, pois o juízo de primeiro grau não observou o entendimento pacífico do STJ de que a gestante pode ter a prisão domiciliar mesmo que esteja cumprindo pena em regime fechado.

Contrarrazões, ao mov. 451.1 da Execução Penal (ID 9468609), pelo
desprovimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 454.1 (ID 9468612).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9641654, pelo
desprovimento
do recurso.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Boa tarde. Uma criança presa sem ter cometido crime algum. Uma criança que já nasceu com uma sentença de prisão. Dois meses atrás foi julgado nesta Câmara um habeas corpus requerendo a prisão domiciliar da paciente. Na ocasião, o HC não foi conhecido por não ser o recurso próprio. Hoje estamos aqui para julgar o recurso próprio, ou seja, o agravo em execução. Um pouco tarde, pois o HC era para pedir a prisão domiciliar de uma gestante que estava em seu oitavo mês de gravidez. Hoje, a situação está um pouco diferente.

Na verdade, está um pouco pior, pois a criança nasceu e permanece presa junto com a mãe. Sim, uma criança presa em uma penitenciária sem ter cometido crime algum. Uma criança que já nasceu condenada. Poderia aqui debater leis, mencionar artigos, citar doutrinas, ou até mesmo o precedente do Supremo ou do STJ. mas vossa excelência já sabe. Sabe o que está nos livros, conhece a jurisprudência, sabe, por exemplo, que a Deolane Bezerra foi solta, um tempo atrás, para responder o processo de liberdade porque ela tinha filhos menores de 12 anos. A paciente desse recurso não é famosa, mas ela é mãe, e ela ama seu filho tanto qualquer outra mãe. O pedido é simples, prisão domiciliar.

Até porque ela está presa em uma sentença de primeiro grau, nem sequer foi intimada para apresentar as razões do seu recurso. Não podemos deixar que esse bebê cresça preso, sem o calor de um lar. Aliás, não é a lei que está ao lado da proteção à família, à criança, à gestante? Apela a sensibilidade dessa corte para conceder a prisão domiciliar. O tempo não pode mais esperar.

Muito obrigado e boa tarde.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA
em face da r. Decisão de mov. 428.1 do processo 2000829-80.2021.8.08.0011 (ID 9468610), proferida pelo Juízo da Execução Penal, que indeferiu a substituição da prisão em cárcere pela domiciliar.

Em suas razões, ao mov. 441.1 (ID 9468615), a agravante sustenta, em síntese, que sofre constrangimento ilegal, pois o juízo de primeiro grau não observou o entendimento pacífico do STJ de que a gestante pode ter a prisão domiciliar mesmo que esteja cumprindo pena em regime fechado.

Contrarrazões, ao mov. 451.1 da Execução Penal (ID 9468609), pelo
desprovimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 454.1 (ID 9468612).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9641654, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Ressalta-se que a prisão domiciliar como substituição à prisão preventiva, conforme estabelecido pelo art. 318 do Código de Processo Penal, difere substancialmente do regime domiciliar concedido durante a Execução Penal.

A prisão domiciliar prevista no mencionado dispositivo processual é aplicável como uma medida excepcional para substituir a prisão preventiva em circunstâncias particulares, nas quais, embora o Estado reconheça a necessidade de segregação cautelar do indivíduo, pondera-se elementos concretos que recomendam a manutenção da liberdade em benefício de um bem jurídico superior, como por exemplo, o cuidado de crianças.

Por outro lado, situação completamente distinta é o regime domiciliar após o trânsito em julgado de condenação criminal, quando não mais subsiste a presunção de inocência, tendo havido o reconhecimento de sua culpabilidade. A partir desse momento, deve ser aplicada a regulamentação prevista na Lei de Execução Penal.

No caso, apesar da alegação da agravante de que a ação penal em que fora condenada ainda não transitou em julgado, extrai-se da Execução Penal que ela possui outra condenação pelo delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, tendo ocorrido o trânsito em julgado na data de 28/08/2019.

Embora tenha uma demanda em trâmite, fato é que a agravante cumpria pena em regime semiaberto e, sobrevinda a nova condenação – mesmo sem a constituição da coisa julgada –, passou ao regime fechado, situação plenamente cabível.

Dito isso, a Lei de Execução Penal estipula requisitos rígidos para o alcance do benefício do art. 117, vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Portanto, constata-se que para concessão da prisão domiciliar, é imprescindível que o apenado esteja cumprindo pena em
regime aberto
e que a causa de pedir amolde-se a uma das situações especialíssimas previstas nos incisos da mencionada norma.

Aliás, inobstante o disposto no art. 117, IV, da LEP, o simples fato da reeducanda estar grávida não enseja automaticamente a concessão de prisão domiciliar, havendo necessidade de análise das peculiaridades do caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal desse dispositivo legal, para abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto,
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade.
(HC nº 375.774/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. 13.12.2016)

Na hipótese vertente, assim como concebido pela magistrada de primeiro grau, não verifico qualquer situação de essencialidade comprovada pela agravante. Ao contrário, como bem pontuado: “
a unidade prisional CPFCI, como agente estatal, conta com o setor de maternidade totalmente reformado, com a melhores instalações do sul do Estado, equipe de saúde completa, pronta a prestar a melhor assistência à reeducanda neste momento gestacional, bem como, à criança após o seu nascimento.”

Com efeito, denota-se que sua gravidez não é de alto risco e a unidade em que está cumprindo a pena oferece o tratamento adequado para a sua condição de gestante.

Em pese os argumentos da agravante de que “
reside uma cidade (Bom Jesus do Norte) que fica a uma distância aproximada de 150km (2 horas de carro) do local do cumprimento de pena, o que dificultaria muito o contato da Requerente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido
”, inexistem motivos da efetiva necessidade da segregação domiciliar, pois os argumentos dizem respeito a eventos que supostamente podem se mostrar dificultosos no futuro.

Assim, não demonstrada qualquer motivação que justifique a excepcionalidade da medida, não há falar em concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Apesar do brilhantismo do voto de Vossa Excelência, respeitosamente, peço vista para reexame da matéria .

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

V O T O

PEDIDO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Pedi vista do processo, e estou acompanho o voto da eminente Desembargadora convocada doutora Adriana Costa de Oliveira.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011599-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA
em face da r. Decisão de mov. 428.1 do processo 2000829-80.2021.8.08.0011 (ID 9468610), proferida pelo Juízo da Execução Penal, que indeferiu a substituição da prisão em cárcere, pela domiciliar.

Em suas razões, ao mov. 441.1 (ID 9468615), a agravante sustenta, em síntese, que sofre constrangimento ilegal, pois o juízo de primeiro grau não observou o entendimento pacífico do STJ de que a gestante pode ter a prisão domiciliar mesmo que esteja cumprindo pena em regime fechado.

Contrarrazões, ao mov. 451.1 da Execução Penal (ID 9468609), pelo
des
provimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 454.1 (ID 9468612).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9641654, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Ressalta-se que a prisão domiciliar como substituição à prisão preventiva, conforme estabelecido pelo art. 318 do Código de Processo Penal, difere substancialmente do regime domiciliar concedido durante a Execução Penal.

A prisão domiciliar prevista no mencionado dispositivo processual é aplicável como uma medida excepcional para substituir a prisão preventiva em circunstâncias particulares, nas quais, embora o Estado reconheça a necessidade de segregação cautelar do indivíduo, pondera-se elementos concretos que recomendam a manutenção da liberdade em benefício de um bem jurídico superior, como por exemplo, o cuidado de crianças.

Por outro lado, situação completamente distinta é o regime domiciliar após o trânsito em julgado de condenação criminal, quando não mais subsiste a presunção de inocência, tendo havido o reconhecimento de sua culpabilidade. A partir desse momento, deve ser aplicada a regulamentação prevista na Lei de Execução Penal.

No caso, apesar da alegação da agravante de que a ação penal em que fora condenada ainda não transitou em julgado, extrai-se da Execução Penal que ela possui outra condenação pelo delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, tendo ocorrido o trânsito em julgado na data de 28/08/2019.

Embora tenha uma demanda em trâmite, fato é que a agravante cumpria pena em regime semiaberto e, sobrevinda a nova condenação – mesmo sem a constituição da coisa julgada –, passou ao regime fechado, situação plenamente cabível.

Dito isso, a Lei de Execução Penal estipula requisitos rígidos para o alcance do benefício do art. 117, vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Portanto, constata-se que para concessão da prisão domiciliar, é imprescindível que o apenado esteja cumprindo pena em
regime aberto
e que a causa de pedir amolde-se a uma das situações especialíssimas previstas nos incisos da mencionada norma.

Aliás, inobstante o disposto no art. 117, IV, da LEP, o simples fato da reeducanda estar grávida não enseja automaticamente a concessão de prisão domiciliar, havendo necessidade de análise das peculiaridades do caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal desse dispositivo legal, para abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto,
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade.
(HC nº 375.774/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. 13.12.2016)

Na hipótese vertente, assim como concebido pela magistrada de primeiro grau, não verifico qualquer situação de essencialidade comprovada pela agravante. Ao contrário, como bem pontuado:
“a unidade prisional CPFCI, como agente estatal, conta com o setor de maternidade totalmente reformado, com a melhores instalações do sul do Estado, equipe de saúde completa, pronta a prestar a melhor assistência à reeducanda neste momento gestacional, bem como, à criança após o seu nascimento.”

Com efeito, denota-se que sua gravidez não é de alto risco e a unidade em que está cumprindo a pena oferece o tratamento adequado para a sua condição de gestante.

Em pese os argumentos da agravante de que “
reside uma cidade (Bom Jesus do Norte) que fica a uma distância aproximada de 150km (2 horas de carro) do local do cumprimento de pena, o que dificultaria muito o contato da Requerente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido
”, inexistem motivos da efetiva necessidade da segregação domiciliar, pois os argumentos dizem respeito a eventos que supostamente podem se mostrar dificultosos no futuro.

Assim, não demonstrada qualquer motivação que justifique a excepcionalidade da medida, não há falar em concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.